Tribunal: TJMT
Processo: 0038421-65.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0038421-65.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Ao que se extrai do caderno processual, os Apelados Cláudio Hartwig e outros promoveram Cumprimento de Sentença em face do HSBC Banck Brasil S.A. – Banco Múltiplo, sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A., com o intuito de receberem valores oriundos do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239-4.
Na primeira análise dos autos, o Julgador constatou que alguns dos Autores residiam nas Comarcas de Alta Floresta e Jaciara e, assim, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a Cláudio Hartiwig, Espólio de Edson Teloken, Espólio de Torres Neto e Espólio de Neide Jardim de Souza.
Inconformados, os excluídos da lide interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento, que recebeu o n.o 67362/2015, foi distribuído para a 1.a Câmara de Direito Privado sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e julgado em 28/11/2017.
Aquela Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando o retorno dos autos à origem para o normal seguimento do feito em relação a todos os Exequentes.
Desse modo, inobstante a Certidão de Id. 86447469, em observância às disposições do artigo 80, § 1.o, do RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, ante a prevenção da nobre colega, necessária a sua redistribuição.
Redistribua-se, portanto, à eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Posteriormente, proceda-se à devida compensação, conforme a norma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora